Tribunal: TJSP
Processo: 2223540-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural – Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223540-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALISON
DA SILVA PINTO, são agravados CLARO S/A, OI MOVEL S/A e SKY BRASIL
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223540-64.2020.8.26.0000 -Voto no 50006
2
VOTO No: 50006
AGRV.No: 2223540-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ALISON DA SILVA PINTO
AGDAS. : CLARO S/A E OUTRAS
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural Admissibilidade,
desde que declarada a falta de condições de pagar as custas
e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 -
Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca
da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício
concedido - Recurso provido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da ação declaratória
de inexigibilidade de débito que moveu contra as
agravadas, na qual a MM. Juíza “a quo” indeferiu
o pedido de Justiça gratuita. Alega, em síntese,
que: não possui condições de arcar com as custas
processuais; há presunção de veracidade da sua
declaração de pobreza; a contratação de advogado
particular não inibe a concessão do benefício.
Foi concedido o efeito suspensivo ao
recurso.
A agravada Oi Móvel S/A respondeu
argumentando que o agravante não comprovou a sua
situação de hipossuficiência.
A agravada Claro S/A argumentou que
a r. decisão ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
O art. 99, caput, do Código de
Processo Civil de 2015, combinado com o 3o do
mesmo texto legal, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária
mediante a simples afirmação feita na petição
inicial, contestação, petição de ingresso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223540-64.2020.8.26.0000 -Voto no 50006
3
terceiro ou recurso que não está em condições de
pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-
se ao sacrifício para manutenção da própria
parte ou de sua família, sendo desnecessária a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, o agravante,
pessoa natural, declarou às fls. 35 não ter
capacidade financeira para arcar com as custas e
despesas processuais, não constando nos autos
elementos capazes de afastar a presunção de
veracidade da referida declaração.
Além disso, a presunção de pobreza
em relação à afirmação de hipossuficiência econômica da pessoa natural impede o
indeferimento de plano da gratuidade, sem que
estejam
presentes
nos
autos
elementos
que
evidenciem a falta de pressupostos legais para
concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade
da norma é contribuir, ainda que parcialmente,
para o acesso à Justiça, uma vez que a
obrigatoriedade desse ônus processual constitui-
se como um dos maiores obstáculos para que
pessoas economicamente vulneráveis consigam obter uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de direitos materialmente deduzidos (CAPPELLETTI, Mauro;
GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp. 15-29).
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o,
do
CPC/2015,
a
contratação
de
advogado
particular, ainda que profissional amplamente
reconhecido pela comunidade jurídica, não constitui impedimento para concessão de
gratuidade processual, tampouco a contratação de
advogado que atue em cidade diversa de seu
cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223540-64.2020.8.26.0000 -Voto no 50006
4
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013,
Dje 22.03.2 013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
26.06.2012,
Dje
02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator